Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-53.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000621-53.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVAN JOSE ALVES - CPF: 859.225.791-34 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - LOCALIDADE DE VILLA ASSENTAMENTO SANTA EMILIA - TORICUEJO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA -
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência nos dias 13 e 14.11.2020 e em 19.11.2020, pelo período de 48 (quarenta e oito) horas.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

3. Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos, a improcedência se impõe, já que inexiste prova dos elementos mínimos do direito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de 13 e 14.11.2020 e em 19.11.2020.

O recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que a queda de energia se deu por fatos da natureza e que a religação dos serviços se deu em prazo razoável. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não de falha na prestação dos serviços de concessão de indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento de energia.

No caso, o promovente sustenta que é domiciliado na Villa Assentamento Santa Emília, Toricuejo, Comarca de Barra do Garças - M
T
e titular da unidade consumidora n.
6/1085341-3
. Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, em 13/11/2020 - 14/11/2020 e em 19.11.2020 o que totalizam mais de 48 horas sem energia em cada período.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de outubro/2019 e informa os protocolos realizados em 19/11/2020 – 9150302463 e 9150302393.

A Concessionária não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, sustentando, contudo, a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão da Concessionária, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos e que a religação se deu no prazo estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, conforme informado na petição inicial.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos documentos contidos no processo, verifica-se que embora o reclamante comprove a titularidade
em relação ao imóvel, não comprovou que residia no imóvel na época dos fatos e tampouco que usufruía do serviço nas datas das mencionadas interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência a outubro/2019, enquanto que os fatos ocorreram em novembro/2020.

Aliado a isso, o
protocolo de atendimento apresentado no id. 88248548 se refere à unidade consumidora n. 6/1085471-9, não se tratando da UC indicada na inicial.

Desse modo, o reclamante não comprovou que era domiciliado no local à época dos fatos, tampouco que o serviço de fornecimento de energia elétrica estava ativo quando das alegadas interrupções, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito do reclamante, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela promovida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021